Tribunal: TJMT
Processo: 1016977-09.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016977-09.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LANA LTDA – ME
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Em cumprimento do despacho de id. 51662986, anexo o aludido acordão.
Cuiabá, 07 de dezembro de 2020.
Des. Márcio Vidal,
Relator.